Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712783-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JANILSON BERNARDINO OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 12/07/2022, o douto Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo proferiu sentença na qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. (ID 130620738 dos autos principais - 0701924-16.2022.8.07.0017). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator